Tribunal: TJDFT
Processo: 0012636-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE. CAUSA DE AUMENTO E PRIVILÉGIO.
Indivíduo que mantém em depósito e pratica a traficância, em seu estabelecimento comercial, de grande quantidade de cocaína, com a participação de seus filhos, sendo um deles menor de idade, pratica o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Traficância ilícita comprovada pelos depoimentos policiais, laudo pericial, depoimento extrajudicial de trabalhadores do estabelecimento comercial, quantidade da droga apreendida. A natureza da droga, cocaína – de alto potencial lesivo, e a expressiva quantidade justificam o aumento da pena-base, conforme art. 42 da LAD.
A reincidência autoriza a adoção de acréscimo na fração de 1/6 à pena-base na segunda fase da dosimetria.
Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), pois trata-se de acusado reincidente específico, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e que, pela expressiva quantidade de droga apreendida, dedica-se à prática de atividades criminosas.
Apelo desprovido.